Tribunal: TJMT
Processo: 1025523-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025523-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELMA NUNES DA SILVA - CPF: 988.223.731-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0080-05 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO - COBRANÇA INTEGRAL NO MÊS SEGUINTE – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160600247, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1%, contados a partir da data da citação válida.

Ainda, determinou a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e asseverou a necessidade da cobrança das parcelas conforme o contrato.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1)

Ausência de falha na prestação de serviços;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4)

Juros de mora do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que realizou empréstimo junto à reclamada, no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
, a ser pago em 36 parcelas de
R$ 690,23 (seiscentos e noventa reais e vinte e três centavos).

Informa que ao chegar a fatura no mês seguinte à contratação, o valor do empréstimo foi cobrado em sua totalidade, o que somado às compras usuais perfazia o montante de
R$ 23.513,64 (vinte e três mil quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).

Assevera que, ao entrar em contato com a central de atendimento da reclamada, foi informada que iria ser efetuado o relançamento das parcelas conforme o contrato inicial, tendo o atendente orientado a reclamante a desconsiderar o valor total e pagar apenas as compras realizadas.

Aduz que, ao receber a próxima fatura, verificou que além do relançamento das parcelas não ter sido feito, houve cobrança de juros sobre o valor que ela deixou de pagar na fatura anterior.

Por fim, assevera que a reclamada incluiu seu nome nos órgãos de restrição de crédito, indevidamente (id.

160598989).

A demandada, por sua vez,
sustenta que efetuou a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, sendo que agiu de forma regular após o contato administrativo.

Assim, afirma que não há qualquer atitude irregular que gere o dever de indenizar, sendo indevido o pedido de danos morais.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a inicial (id. 160598984), comprova que o pagamento do empréstimo, foi contratado de forma parcelada em 36x no valor de R$690,23 (seiscentos e noventa reais e vinte e três centavos).

No caso dos autos, houve a comprovação de que o pagamento do empréstimo era de forma parcelada, restando demostrada a falha na prestação de serviços,
visto que tal situação não foi regularizada em tempo razoável
.

Com efeito, se mostra ilegítima a permanência da cobrança do valor integral do empréstimo nos meses seguintes à contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– COMPRA DE PRODUTO NO SITE DA PROMOVIDA – COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA COMPRA – POSTERIOR DÉBITO DO VALOR TOTAL DA COMPRA NO CARTÃO DO PROMOVENTE– RECLAMAÇÃO ADMISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS – COMPRA CANCELADA INJUSTIFICADAMENTE – COBRANÇA DO VALOR TOTAL DA COMPRA NO CARTÃO DO PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PROMOVENTE QUITAR O VALOR INTEGRAL DO CARTÃO POR CULPA DA PROMOVIDA – COBRANÇA DE JUROS SOBRE O CRÉDITO ROTATIVO – DANO MATERIAL DEVIDO QUANTO AOS JUROS COBRADOS – DEMORA NO ESTORNO DO VALOR – ESTORNO NO CURSO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A
responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo comprovação que após o cancelamento injustificado da compra houve o débito do valor integral da mesma em fatura de cartão de crédito, impossibilitando o promovente de quitar o valor integral da fatura, sendo cobrado juros pelo crédito rotativo, de rigor a condenação da promovida a restituição do valor pago a título de juros pelo promovente.
Restando comprovada a demora no estorno do valor da compra, que, a propósito, se trata de valor elevado, de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam a esfera do mero dissabor e ensejam a reparação por danos morais.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provid
o.
(N.U 1032694-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de débito, culminando na inscrição do nome da autora no cadastro restritivo de crédito
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, em se tratando de relação contratual, correta a sentença que fixou o termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
, mantida a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023